Tribunal: STF
Processo: RE 1517593
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à Saúde. Dever de Ressarcimento. Óbito do Paciente. Reexame de Provas. Ofensa Reflexa. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão que julgou ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado e o Município.



    2. Ação objetivava transferência hospitalar de paciente, falecido durante o processo.



    3. O Tribunal de origem entendeu pela inviabilidade de extinção do processo sem resolução de mérito em razão de reflexos patrimoniais decorrentes de liminar deferida.



    4. O recurso extraordinário alegou violação do art. 199, § 1º, da Constituição Federal.



    5. O recurso foi negado por demandar reexame de provas e legislação infraconstitucional, tratando-se de ofensa reflexa à Constituição.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é cabível para discutir o dever de ressarcimento de despesas com tratamento de saúde, em caso de óbito do paciente no curso do processo e em face do reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    7. O recurso extraordinário não comporta provimento, pois a controvérsia se situa no plano infraconstitucional, exigindo reexame de provas e legislação infraconstitucional, o que é vedado. Eventual ofensa à Constituição é reflexa, inviabilizando o conhecimento do recurso. A jurisprudência do STF estabelece que para simples reexame de provas não cabe recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    8. O tema debatido não se confunde com o Tema 1033 da repercussão geral, que versa sobre imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado para ressarcir serviços de saúde.



    IV. Dispositivo



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    10. Agravo interno conhecido e não provido.